Tribunal: TCU
Processo: 001.118/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4332/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.118/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Pedroso Nunes (XXX.776.690-XX); Joseane Nunes de Avila (XXX.996.750-XX); Karime da Costa Ribas e Silva (XXX.710.160-XX); Leticia Miranda de Miranda (XXX.615.470-XX); Olivia Blaschke Monteiro Santos (XXX.460.980-XX); Pamela Graci Rodrigues Moura (XXX.576.530-XX); Sabrina Silva Florentino (XXX.336.560-XX); Simone dos Santos Martins (XXX.900.260-XX); Thais Elissa Leal Oliveira (XXX.686.270-XX); Thayna Juliana Lucas de Oliveira (XXX.269.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.